Tribunal: TJSP
Processo: 1127913-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito – Autor afirma desconhecer a origem dos débitos – Banco-réu exibe faturas que evidenciam o uso, pelo autor, do cartão de crédito por longo período, bem como o pagamento de faturas - Documentos que demonstram a regularidade do débito discutido -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito – Autor afirma desconhecer a origem dos débitos – Banco-réu exibe faturas que evidenciam o uso, pelo autor, do cartão de crédito por longo período, bem como o pagamento de faturas - Documentos que demonstram a regularidade do débito discutido - Não há prova que corrobore a tese defendida pelo consumidor, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 - Dano moral não configurado – Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu – Ação improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor dado à causa, em observação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.